Tribunal: TJDFT
Processo: 0700031-77.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0700031-77.2023.8.07.0009 APELANTE: MARIA DO CARMO ALVES CARDOSO APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Maria do Carmo Alvos Cardoso (Id. 57376283) em face do v. Acórdão Id. 56981723. Intime-se o Embargado para que apresente contrarrazões, no prazo de 5 dias. Brasília, 26 de abril de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora